Tribunal: TJSP
Processo: 1045587-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045587-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPORESARIAL LTDA, é apelado COMPANHIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045587-05.2019.8.26.0053 -Voto no 29995
2
VOTO No: 29.995
APELAÇÃO No: 10455587-05.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
APELANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
APELADOS: GERENTE DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP E OUTRO
Mandado de Segurança. Pretensão de obter cópias de
procedimento administrativo. Extinção do processo, sem
resolução do mérito. Sentença reformada. Interesse
processual existente. Violação de direito líquido e certo
demonstrada. Impossibilidade, contudo, de se estender a
ordem acerca de documentação cuja existência é
controvertida. Dilação probatória descabida em ação
mandamental. Recurso provido.
Mandado de segurança ajuizado por PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA.
contra
ato
do
GERENTE
DO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, julgado extinto,
sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (págs. 1.773/1.775), contra o que a
impetrante apelou (1.780/1.789).
Recurso bem processado, respondido nas págs. 1.796/1.802, com
parecer favorável da D. Procuradoria de Justiça (págs. 1.854/1.858).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045587-05.2019.8.26.0053 -Voto no 29995
3
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Colho na petição inicial ter sido a impetrante vencedora no Pregão
Sabesp CSS no 13.321/17, cujo objeto era a “contratação de empresa para prestação de
serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos e outros serviços
prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema
informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado e
disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis”, celebrado o Contrato
administrativo no 13.321/17.
Aduziu ter sido instaurado, pela impetrada, Processo de
Averiguação de Denúncia 032/19, realizado pela Superintendência de Auditoria PA, e,
com fincas nesse quadro fático, há real e legal interesse em obter informações acerca dos
gerentes, gestores e fiscais [...] com intuito de verificar se os serviços executados foram
devidamente atestados e liquidados sem que houvesse qualquer apontamento em momento
oportuno (sic).
Em prosseguimento, sustentou não ter obtido as informações
solicitadas, tampouco justificativas antes do término do prazo, razão por que ajuizou este
mandado de segurança para ter acesso a cópias de todo o processo administrativo de
liquidação de pagamento do contrato CT 13.321/17, o detalhamento das atividades da
Sra. Adriana Oliveira Manicardi, Gerente do Departamento de Serviços Administrativos
Integrado e conhecimento dos servidores designados como gestores e fiscais de todas as
unidades da SABESP, em especial a identificação dos servidores responsáveis por atestar
e liquidar os pagamentos (pág. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045587-05.2019.8.26.0053 -Voto no 29995
4
O processo foi extinto, sem resolução do mérito, por falta de
interesse de agir (págs. 1.773/1.775), contra o que a impetrante apelou, e, respeitado o
entendimento do I. Juízo de origem, entendo haver razão nesse pleito.
Entendo remanescer interesse processual da apelante, porquanto,
como de rematada sabença, esse interesse é medido pela necessidade de se recorrer ao
Judiciário, na forma legal, para recompor lesão a direito, e, sem se perquirir se o pedido é
legítimo ou ilegítimo, moral ou imoral, há de ser perguntado se para obter o que pretende o
autor necessita da providência ora em análise1.
Aqui, a resposta é mesmo positiva, e, isso realçado, como bem
realçou a D. Procuradora de Justiça oficiante, contrariamente ao convencimento do ilustre
magistrado, permanece o interesse de agir (pág. 1.856), porquanto mesmo a impetrada
admite não fornecimento dos documentos antes do ajuizamento da impetração, razão de ser
afastado, pois, o decreto de extinção do processo, sem resolução do mérito.
Tratando-se de processo em condições de imediato julgamento (art.
1.013, § 3o, CPC), prossigo na análise da impetração, e, em ação mandamental, Hely Lopes
Meirelles ensina que o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não
estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados,
não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Ensina, ainda, que quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse
direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e o seu exercício
no momento da impetração. [...] Por se exigirem situações e fatos comprovados de plano é
que não há instrução probatória no mandado de segurança. [...] As provas tendentes a
demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas
em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do
impetrado (art. 6o, parágrafo único). O que se exige é prova pré-constituída das situações
1 "apud" VICENTE GRECO FILHO, Direito Processual Civil Brasileiro, VOL. 1, páginas 42, 72 e segs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045587-05.2019.8.26.0053 -Voto no 29995
5
e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante2.
Em antigo, antiquíssimo texto, essa ideia já vinha exposta no E.
Supremo Tribunal Federal, embora o instituto, com esse perfil de ação mandamental fosse
de recente vigência: mandado de segurança só tem fundamento quando a violação de
direito individual é de tal ordem, clara e evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se
a interpretações mais ou menos controvertidas para reconhecer-lhe procedência; esta
deve defluir imediata e pronta do simples cotejo entre o fato e o mandamento destinado a
regê-lo3.
Isso realçado, acrescento ter havido juntada, pela impetrada, de
todo o processo administrativo de liquidação do pagamento do Contrato CT 13.321/17, o
detalhamento das atividades da autoridade apontada como coatora, Sra. Adriana Oliveira
Manicardi e da relação de servidores designados como gestores e fiscais de todas as
unidades da Sabesp, em especial a identificação dos servidores responsáveis por atestar e
liquidar os pagamentos, mas, apenas em cumprimento à liminar deferida no I. Juízo de
origem, consoante afirmado na pág. 140.
Por outra, remanesce controvérsia sobre haver outros documentos,
pois, de seu turno, a impetrante afirma que não foram apresentados todos os documentos
exigidos (pág. 1.738).
Nessa ordem de ideias, com renovada vênia, reedito ser caso de
afastar o decreto de falta de interesse processual, mas, na estreita via mandamental, não se
pode ir além de determinar o quanto requerido pela impetrante, vale dizer, conceder a
segurança para determinar fornecimento da integralidade das cópias pleiteadas na petição
inicial, ou seja, e já em repetição: cópias de todo o processo administrativo de liquidação
de pagamento do contrato CT 13.321/17, o detalhamento das atividades da Sra. Adriana
Oliveira Manicardi, Gerente do Departamento de Serviços Administrativos Integrado e
conhecimento dos servidores designados como gestores e fiscais de todas as unidades da
2 Mandado de Segurança, Editora Revista dos Tribunais, 1976, pág. 16/17.
3 Mandado de Segurança no 88, julgamento em 05.01.1935, Relator Ministro Otávio Kelly Arquivo
Judiciário, v. 31, pág. 263.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045587-05.2019.8.26.0053 -Voto no 29995
6
Sabesp, em especial a identificação dos servidores responsáveis por atestar e liquidar os
pagamentos.
Com essas observações e acréscimos, concluo ser caso de reformar
a r. sentença, o que faço para CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos acima expostos.
Sem honorários advocatícios, custas ex lege.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator